Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705718-18.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KITCHENS DECORACOES E PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, KITCHENS DECORACOES E PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA Despacho 1. Processo redistribuído dia 24/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kitchens Decorações e Planejamento de Interiores Ltda. (ID no 24006929) e pelo Distrito Federal (ID no 24282570) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira embargante (ID no 23626981). 3. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Diante da manifestação de ID no 7615159, não há necessidade de vista ao Ministério Público. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO